Tribunal: TJES
Processo: 0001369-20.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001369-20.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS RIAN ANDRADE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001369-20.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RIAN ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO.

1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo só pode ser aplicada ao crime de furto mediante realização de exame pericial, tendo em vista que, por ser infração que deixa vestígio, é imprescindível a realização de exame de corpo de delito direto, por expressa imposição legal.

2. A jurisprudência do STJ tem entendido que, supletivamente, o laudo pericial pode ser suprido por outro meios de prova quando o delito não deixar vestígios, ou se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Entretanto, est
a relativização não alcança a hipótese dos autos. Isto porque, além da ausência do laudo pericial no local não ter sido justificada, o acusado não confessou o arrombamento, restando a
palavra da vítima isolada,

não sendo corroborada por nenhuma outra prova nos autos.

3. Recurso a que se dá provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001369-20.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS RIAN ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS RIAN ANDRADE DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal,
à pena de
2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
fixando o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena, substituindo-a por penas restritivas de direito.

Narra a denúncia que no dia
14/07/2021
a polícia militar foi acionada para averiguar uma informação de que dois adolescentes estariam com pedaços de madeira na mão se defendendo de um adulto. Ao fazer a abordagem dos envolvidos, os militares verificaram se tratar dos menores Ruan Santos Reis (14 anos de idade) e Rhuendryck Pierre Martins Barbosa (12 anos de idade), e o indivíduo maior de idade, foi identificado como Marcos Rian Andrade dos Santos, ora apelante.

Na ocasião, Ruan informou aos militares que o apelante teria lhe furtado uma caixinha de som, marca JBL, há cerca de 2 meses, e que por isso estavam confrontando-o.
Ao fazer a busca pessoal em Marcos, foi localizado em um de seus bolsos a quantia de R$37,00 (trinta e sete reais) e um aparelho celular, marca Motorola, modelo E6, momento em que os militares perceberam que o referido aparelho celular tinha as mesmas características de um aparelho celular subtraído no estabelecimento "Comercial Madeiro" no dia anterior (13/07/2021).

Consta na denúncia que ao indagarem o apelante sobre a origem do celular e sobre o furto ocorrido no referido estabelecimento, este respondeu que havia comprado o celular e que realmente era ele o responsável pelo furto no estabelecimento. Já na delegacia, foi feito o reconhecimento do bem pela vítima, que aprensentou a nota fiscal do aparelho, além do reconhecimento do apelante como autor do furto, uma vez que no referido estabelecimento havia câmeras de videomonitoramento que gravaram a ação delituosa e permitiram a identificação do apelante.

Por fim, restou apurado nas investigações que, além do aparelho celular, foi subtraído aproximadamente R$690,00 (seiscentos e noventa reais) do caixa do estabelecimento.

Uma vez evidenciadas a autoria e materialidade pelo conjunto probatório dos autos, o apelante se insurge, nessa instância, pleiteando a
desclassificação para o crime de furto simples

(artigo 155, caput, do Código Penal)
, sustentando que o reconhecimento do furto em sua forma qualificada, pelo rompimento de obstáculo, dependeria de prova técnica.

Com
razão o apelante.

Embora não haja dúvidas quanto à prática do crime – estando autoria e materialidade devidamente evidenciadas pela apreensão da res furtiva, pelos depoimentos colhidos em juízo e pela própria confissão do réu –,
há que se excluir a qualifi
c
adora.

A despeito do entendimento esposado na origem, é remansosa a jurisprudência no sentido de que
em se tratando o furto com rompimento de obstáculo de delito que deixa vestígios,
necessária a realização de perícia
, a teor do artigo 158 do CPP: “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Registro que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha manifestado entendimento no sentido de que esse exame possa, de fato, ser suprido por outras provas existentes nos autos,
isso só ocorrerá quando a perícia efetivamente
não puder
ser realizada
, impedimento esse não vislumbrado – o que houve, na verdade, foi a falta do exame, pura e simplesmente.

Ademais, a relativização da necessidade do laudo pericial não alcança a hipótese dos autos. Isto porque,
além da ausência do laudo pericial no local não ter sido justificada,
o acusado não confessou o arrombamento,
restando a palavra da vítima isolada,

não sendo corroborada por nenhuma outra prova nos autos.
Ou seja, não há nos autos prova documental fotográfica, ou imagens do videomonitoramento demonstrando a ação delitiva. Tampouco foi apresentada nota fiscal comprovando o pagamento do conserto do portão, alegado pela vítima.

Desse modo, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o furto ocorreu mediante rompimento de obstáculo,

afasto a respectiva qualificadora
,
para
condenar
o apelante

pela prática do crime previsto no

artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Assentada tal premissa, passo à
dosimetria da pena.

I)
Primeira Fase:

Em estrita observância ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e partindo do mínimo legal estipulado para o tipo penal em questão, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, passo a analisar as circunstâncias.

CULPABILIDADE:
consistente no especial juízo de reprovação a incidir sobre a conduta, é inerente ao tipo penal, não merecendo valoração negativa.

ANTECEDENTES:
são imaculados.

PERSONALIDADE
: inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características do réu, sendo impossível proceder a sua valoração.

CONDUTA SOCIAL
: não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena.

MOTIVO

DO CRIME
: não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito, não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta;

CIRCUNSTÂNCIAS:

não revelam questão além das próprias do tipo ilícito.

CONSEQUÊNCIAS
: o ato ilícito não apresentou consequências além das inerentes à própria prática.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Portanto, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal previsto, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

II) Segunda
Fase:

Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea "d', do Código Penal, tendo em vista a confissão espontânea e a menoridade relativa quando da prática do crime, porém,
deixo de aplicá-las em razão da Súmula 231 do STJ.

III) Terceira Fase:

Ausente causas de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 155, §1°, do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, razão pela qual
aumento a pena em um terço
, fixando-a e tornando-a
definitiva
em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto.

Por fim, uma vez presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo
a pena privativa de liberdade por
duas

restritivas de direito,
a serem definidas pelo
Juízo da Execução.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.